Tribunal: TJSP
Processo: 0011471-37.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Execução penal – Sentenciado condenado ao cumprimento de penas privativas de liberdade – Superveniência de condenação que impõe pena restritiva de direitos – Impossibilidade de cumprimento concomitante – Conversão da pena alternativa em privativa de liberdade – Cabimento – Aplicação do art. 111 da Lei de Execução Penal – Decisão mantida – Recurso improvido.